Tribunal: STF
Processo: RE 1480525
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IIII; 5º, caput e inciso XXXV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante já fundamentado no provimento jurisdicional recorrido, a parte autora, em 03/10/2019, fez pedido administrativo de concessão de pensão por morte, em razão do falecimento de sua mãe, Elcira Oliveira Fuentefria, em 16/06/2019 (evento 1, PROCADM5). O requerimento foi encerrado em 12/03/2020 por ausência de cumprimento de exigência, consistente na não comprovação de poderes para representar o autor junto ao INSS (evento 1, PROCADM5, pp. 30 e 32).



    Posteriormente, no segundo requerimento administrativo para a concessão do benefício, em 25/11/2020, o autor juntou procuração em que seu pai, como seu representante, outorga poderes a seus advogados, assim como Termo de Compromisso de Curador Provisório em processo de interdição. Apesar da incapacidade do autor ter sido reconhecida desde 10/06/2003, a pensão por morte foi então concedida, com pagamento desde a segunda DER (evento 1, PROCADM6).



    No ponto, como bem ressaltado pela sentença recorrida, o autor não se trata de pessoa absolutamente incapaz. É que com a edição da Lei n. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que entrou em vigor no dia 02/01/2016, - em data posterior ao óbito, diga-se -, foram alterados os artigos 3° e 4° do Código Civil, in verbis:



    Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015).



    Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)



    I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;



    II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)



    III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)



    IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)



    Tais dispositivos objetivam resguardar os direitos das pessoas absolutamente incapazes - os menores de 16 anos (art. 3º, inciso I, do CC) - diante da impossibilidade de manifestarem validamente sua vontade, circunstância à qual não se pode atribuir prejuízo decorrente de eventual inércia de seu representante legal.



    Assim, frente à natureza de sua incapacidade, o autor é enquadrado no artigo 4°, II do Código Civil, e, portanto, se trata de pessoa relativamente incapaz, ao qual corre a prescrição e, portanto, a ele se pode atribuir prejuízo decorrente de eventual inércia de seu representante legal.



    Portanto, considerando que, no caso concreto, o primeiro requerimento administrativo da pensão por morte foi realizado apenas em 03/10/2019, não faz jus a parte autora, na condição de filho maior inválido (relativamente incapaz), ao pagamento deste benefício desde a data do óbito da instituidora (16/06/2019), uma vez que o requerimento administrativo foi realizado depois de transcorrido o prazo de 90 dias a contar da data do óbito, conforme o artigo 74, I da LBPS com redação dada pela MPV 871/2019 vigente à data do óbito e, inclusive, com os artigos 4° e 198, I do Código Civil.



    Ainda, apenas à título de argumentação, sequer seria devido o benefício desde a primeira DER, posto que segundo consta do processo de interdição nº 5000351-25.2020.8.21.0001/RS juntado aos autos (evento 19, OUT2, pp. 122-126), além do processo de interdição ter sido ajuizado tão somente em 06/01/2020, mais de 16 (dezesseis) anos após o início da invalidez conforme compreensão da autarquia, a assinatura do termo de compromisso de curador provisório somente ocorreu em 27/01/2020 (evento 19, OUT2, p. 53), quando já expirado o prazo para cumprimento da exigência no primeiro processo administrativo (evento 1, PROCADM5, p. 30).



    Outrossim, a interdição surtiu efeitos a partir de 17/05/2021, data da publicação da sentença transitada em julgado, com efeitos somente a partir daquela data, em face do diagnóstico de retardo mental moderado (CID 10 F71). Além disso, considerando que legítima a exigência da regularização de representação do dependente, conforme o artigo 493, §2° da IN 77/2015, vigente à data do primeiro requerimento, "Não caberá ao INSS fazer exigência de interdição do beneficiário, seja ela total ou parcial, consistindo em ônus dos pais, tutores, cônjuge, de qualquer parente, ou do Ministério Público, conforme art. 1.768 do Código Civil".



    Dessa forma, considerando se tratar de pessoa relativamente incapaz, pessoa que, tendo em vista o microssistema da prescrição do Código Civil, a ele se pode atribuir prejuízo decorrente de eventual inércia de seu representante legal, escorreita a concessão do benefício somente a partir do requerimento administrativo apresentado em 25/11/2020, e com DIB fixada nessa mesma data.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente